Tribunal: TJES
Processo: 5023171-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Fraldas; Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023171-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: IRACY ROSA DEMUNER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5023171-89.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO(A):
IRACY ROSA DEMUNER

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS DESCARTÁVEIS). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal a fornecer 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais à parte autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. A demanda decorre da necessidade premente da recorrida, pessoa idosa e com restrição de mobilidade, de utilizar o referido insumo de forma contínua para manutenção de sua dignidade e saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) preliminar de incompetência absoluta por irregularidade de representação processual, alegando que a recorrida, embora capaz, é representada por terceiro sem comprovação de curatela, violando o dever de comparecimento pessoal; b) preliminar de falta de interesse de agir em razão da existência de programa federal específico (Farmácia Popular) instituído pela Portaria GM/MS nº 6.613/2025; e c) no mérito, a inexistência de dever de fornecimento ante a disponibilidade do insumo em política pública de âmbito nacional e a necessidade de preservação do erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Rejeito as preliminares arguidas. A alegação de incompetência em razão de representação processual não prospera, uma vez que o acesso à justiça deve ser garantido, especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade, não havendo vedação legal que impeça a atuação no caso concreto. Igualmente, a existência de programa federal para distribuição do insumo não acarreta a perda do interesse de agir, pois a responsabilidade dos entes federativos é solidária, e a resistência do Município em cumprir sua obrigação constitucional configura a lide.

4
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o Município de Cariacica possui o dever de fornecer fraldas descartáveis à parte recorrida, mesmo diante da existência de política pública federal que disponibiliza o mesmo insumo.

5
.
É cediço que o direito à saúde é um dever do Estado, garantido de forma solidária pela União, Estados e Municípios, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. A organização interna e a distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não podem servir de óbice à efetivação de um direito fundamental.

6. O fornecimento de fraldas descartáveis encontra-se amparado pelos direitos à saúde, conforme entendimento jurisprudencial deste E. TJES, conforme segue
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO
– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. DESPROVIDO. 1 - Em relação à condenação do Município a fornecer as fraldas requeridas, a sentença se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas) como o pretendido na exordial. 2 – Negar provimento. ACÓRDÃO. (TJES, Classe: Apelação, 12140246435, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Publicação: 29/03/2017) – (grifou-se)

7. Nesta toada, a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A necessidade da parte recorrida está devidamente comprovada por meio de laudos médicos, sendo o insumo pleiteado essencial para garantir sua dignidade e qualidade de vida. A existência do programa "Farmácia Popular" constitui uma via administrativa complementar, mas não exime o Município de sua responsabilidade constitucional solidária. A recusa do ente municipal em fornecer as fraldas, sob o argumento de que a obrigação seria de outra esfera de governo, viola diretamente o direito fundamental à saúde.

8. Ademais, a decisão vergastada está em plena conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que reiteradamente afirmam a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe para assegurar a eficácia da norma constitucional e proteger a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO
o Recorrente MUNICÍPIO
CARIACICA
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)